Tribunal: TJPA
Processo: 0810677-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810677-94.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA LEONICE CORREA CASTRO

AGRAVADO: UNIDAS S.A., BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0810677-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LEONICE CORREA CASTRO

AGRAVADO: UNIDAS S.A.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO–OAB-PA 7937-A

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXTINÇÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CONFIGURAR ALEGADA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVANTE – ILÍCITOS CONTRATUAIS – ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO AUTORIZAM CONCLUIR QUE HOUVE UM FLAGRANTE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA PARTE AGRAVADA SEM JUSTA CAUSA – SEM RAZÃO A AGRAVANTE – FEITO QUE SE ENCONTRA AINDA FASE POSTULATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA NA ORIGEM – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ... dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI. 0810677-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LEONICE CORREA CASTRO

AGRAVADO: UNIDAS S.A.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO–OAB-PA 7937-A

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LEONICE CORREA CASTRO
visando reformar a decisão proferida pelo M.M Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA (ID 19914821) que, nos autos do processo nº.0804643-85.2020.8.14.0006, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em razões, requereu a reforma da decisão agravada, alegando que o juízo
a quo
não teria observado a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória requerida na origem.

Pontuou que acostou aos autos toda prova documental necessária da efetivação do pedido prévio de distrato com a agravada, pela insatisfação com a aquisição de um automóvel e de que esta teria praticado diversos ilícitos contratuais vedados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alegou que está sofrendo com cobranças constantes e com a possível negativação no SERASA, etc. e, não sendo concedida a tutela de urgência, perdurarão e aumentarão as dificuldades financeiras que já vem sofrendo, correndo o risco de não ser eficaz decisão posterior.

Assim, pugnou pela concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento interposto, eis que presentes os requisitos legais da tutela de urgência e, ao final, pelo provimento do recurso no mérito a fim de reformar a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

DECIDO
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art.1.015 do CPC, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a decidi-lo no mérito.

O recurso não comporta provimento.

Como é sabido, constitui direito do consumidor pleitear a intervenção judicial nas cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, na forma do artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, verifico que ao menos neste momento, não há razões que indiquem manifesta necessidade de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Os documentos acostados aos autos não são suficientes para configurar alegada alteração da condição econômica da agravante em decorrência do estado de calamidade pública instaurada com a pandemia do novo coronavírus (COVID – 19) e, tampouco, autorizam concluir que houve um flagrante inadimplemento contratual pela parte agravada sem justa causa.

Como bem ressaltado na decisão impugnada pelo juiz singular, o processo ainda se encontra em fase postulatória, sem que tenha havido até o presento momento, contestação pela empresa agravada, de sorte que, ante ausência de provas pré-constituídas que confiram às alegações da agravante um mínimo grau de verossimilhança, não me parece razoável promover inversão de ônus da prova (art.6, VIII, do CDC) sem contraditório implementado, sob pena de banalizar essa regra de instrução que milita em favor do consumidor, cuja finalidade maior é dar equilíbrio à relação processual.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo portanto, a eficácia da decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2021